Tribunal: TJMT
Processo: 0017534-65.2019.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017534-65.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), K.L.B. GOMES & CIA LTDA - CNPJ: 03.021.170/0001-40 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ITAMAR VIEIRA GOMES - CPF: 446.931.501-00 (APELADO), CRISTIANO AGENOR BERNARDI - CPF: 843.311.519-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA – INSTITUIÇÃO POR DECRETO-LEI – VEDAÇÃO – EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO – TEMA 830 STF – COBRANÇA ANULADA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ICMS por estimativa simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do referido imposto, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0017534-65.2019.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: K.L.B. GOMES & CIA LTDA, ITAMAR VIEIRA GOMES, CRISTIANO AGENOR BERNARDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a restauração do feito executivo e consecutivo prosseguimento regular (id. 202787690).

O Agravante defende, no arrazoado de id. 206204180, que (...)
a constitucionalidade e legalidade dos lançamentos realizados com base no regime de ICMS Estimativa, previsto na Lei Estadual nº 5.419/1988 c/c art. 17, XI, da Lei Estadual nº 7.098/1998.
(...).

Registra que, (...)
não se trata do Regime de Estimativa fundado no inciso V do art. 30 da Lei n.º 7.098/1998, com a redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, que vem sendo declarado inconstitucional pelo E. TJ/MT, mas sim na Lei Estadual nº 5.419/1988 c/c art. 17, XI, da Lei Estadual nº 7.098/1998
(...).

Nesse contexto, por entender que (...)
não se pode falar em inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa no caso versado
(...), requer seja provido o agravo interno, com a inversão dos ônus da sucumbência.

A Agravada apresentou contrarrazões, sustentando que (...)
diante da ilegalidade demonstrada quanto ao regime de estimativa, seja por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada e ainda o entendimento consolidado por este egrégio tribunal e o próprio STJ, de rigor se faz o desprovimento do Agravo Interno rechaçado, mantendo a decisão que desproveu a apelação interposta
(...) (id. 207987651).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a restauração do feito executivo e consecutivo prosseguimento regular (id. 202787690).

O Agravante defende, no arrazoado de id. 206204180, que (...)
a constitucionalidade e legalidade dos lançamentos realizados com base no regime de ICMS Estimativa, previsto na Lei Estadual nº 5.419/1988 c/c art. 17, XI, da Lei Estadual nº 7.098/1998.
(...).

Registra que, (...)
não se trata do Regime de Estimativa fundado no inciso V do art. 30 da Lei n.º 7.098/1998, com a redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, que vem sendo declarado inconstitucional pelo E. TJ/MT, mas sim na Lei Estadual nº 5.419/1988 c/c art. 17, XI, da Lei Estadual nº 7.098/1998
(...).

Nesse contexto, por entender que, (...)
não se pode falar em inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa no caso versado
(...), requer seja provido o agravo interno, com a inversão dos ônus da sucumbência.

A Agravada apresentou contrarrazões, sustentando que, (...)
diante da ilegalidade demonstrada quanto ao regime de estimativa, seja por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada e ainda o entendimento consolidado por este egrégio tribunal e o próprio STJ, de rigor se faz o desprovimento do Agravo Interno rechaçado, mantendo a decisão que desproveu a apelação interposta
(...) (id. 207987651).

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, o feito executivo tem como base cobrança de ICMS instituído sob o
regime de estimativa, o qual foi inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei.

E, como já sedimentado neste Sodalício, esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Veja-se o que dispõe os artigos 146, III,
d
, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

No caso, verifica-se que a cobrança constante na CDA exequenda se fundamenta em alteração promovida por Decreto Estadual, fato que vai de encontro ao quanto decidido pelo no julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 830), exigindo-se a edição de Lei em sentido estrito.

A questão controvertida, inclusive, não demanda demasiado esforço de julgamento, já que, como mencionado, foi ponto de discussão incessante neste Tribunal de Justiça, cuja conclusão alcançada é a impossibilidade da instituição da referida cobrança.

Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO SANADA – REFEITA A ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE COBRANÇA – PROTOCOLO 21/2011 CONFAZ – ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE CONSTATADA – NULIDADE DECLARADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado.

As Cooperativas somente gozarão da não incidência tributária quando se tratar de atos cooperativos e/ou que seja imbuído pelo seu fim social, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

O protocolo CONFAZ Nº 21 foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que ao julgar a ADI n.º 4628, concluiu por sua inconstitucionalidade. Na mesma oportunidade, modulou os efeitos do julgado para a partir do deferimento da medida liminar na referida ADI que aconteceu em 19/02/2014, com ressalva para as ações já em curso.

O ICMS por estimativa simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do referido imposto, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

(TJMT, N.U 0001713-18.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2-4-2024, publicado no DJE 10-4-2024) [Destaquei]

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento no sentido de que a cobrança do crédito em discussão não pode ser mantida, ressaindo a necessidade de sua anulação, de modo que, pautando-se a Execução Fiscal originária, exclusivamente, na cobrança do ICMS Estimativa, e em razão da eminente exclusão do crédito, é certo que o feito há de ser extinto.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024